Tribunal: TJDFT
Processo: 0741208-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741208-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ARTUR BATISTA DE LIMA NETO REQUERIDO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação proposta por ARTUR BATISTA DE LIMA NETO contra sentença proferida no mandado de segurança 0708804-84.2023.8.07.0018 impetrado contra ato que o eliminou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, O juízo denegou a segurança pois o impetrante não apresentou a certidão negativa de crimes eleitorais, nem as atas das diretorias das entidades fornecedoras da comprovação de expediência na área de criança e do adolescente (ID 171255832, processo 0708804-84.2023.8.07.0018). Nas razões do pedido de concessão de efeito suspensivo, (ID 167493286), o impetrante alega que: 1) a documentação exigida é diversa da prevista no edital; 3) os documentos apresentados foram desconsiderados; 4) as normas do edital devem ser relativizadas em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade do interesse público; 5) a certidão regularidade e de quitação eleitoral é mais ampla do que a simples certidão de crimes eleitorais; 6) caso tivesse qualquer crime eleitoral, não seria possível a emissão de certidão nada consta eleitoral; 7) os documentos não foram apresentados por problema de upload e, mesmo que tenha sido por equívoco, acreditava veementemente que havia enviado; 8) a banca organizadora não disponibilizou prazo para cumprimento de possíveis exigências complementares; 9) o excesso de formalismo não pode prevalecer; 10) possui todos os requisitos para o cargo; 11) a eliminação de candidato que sempre desempenhou sua função com zelo é desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à sentença, para determinar o imediato retorno ao certame, com a permissão de posse precária em caso de aprovação. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. A segurança foi denegada. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Portanto, presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. O impetrante afirma que possui os requisitos para o deferimento do pedido de candidatura para o processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2023/2027. O Edital 1/2023 de abertura exige a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos e a certidão negativa de crimes eleitorais expedida pela Justiça Eleitoral, além de outros vários documentos (ID 167494727 - Pág. 13). O impetrante admite que não apresentou a ata da diretoria nem a certidão negativa e crimes eleitorais inicialmente. Alega que a ata da diretoria não é exigida pelo edital e que apresentou a certidão regularidade e de quitação eleitoral. Para comprovar experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos, o edital exige: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário” (ID 167494727 - Pág. 14). – grifou-se O impetrante não apresentou a documentação exigida, pois atendeu à determinação de juntada da ata da diretoria. Ademais, a certidão regularidade e de quitação eleitoral, à toda evidência, não substitui a certidão negativa de crimes. Logo, não há fundamentação relevante que indique ato lesivo a direito líquido e certo. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo do Mandado de Segurança 0708804-84.2023.8.07.0018 Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator